Tribunal: TJDFT
Processo: 0034078-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034078-94.2013.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANA MARIA DA SILVA, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ANTONIA SOARES PORTELA, AZIZ SALLUM, DINAMAR AFONSO MOREIRA, GIVANILDA PONTES SALLUM, INES GONCALVES SANTIAGO, IZABEL LINHARES DE SOUZA, PEDRO SILVA MARTINS, SIZINO FERREIRA DE BRITO, VALDOMIRO FRANKLIN GONCALVES MOTA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO DESPACHO O presente processo estava sobrestado até publicação do acórdão do julgamento repetitivo do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016) (id. 16987534), o que ocorreu em m 08/04/2022 (id. 34619322), razão pela qual os autos retornaram ao órgão julgador para reexame, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC. Considerado que o acórdão a ser reexaminado foi proferido em 2014, integrado pelo acórdão que rejeitou os embargos de declaração, de 2015, manifeste-se a Fundação-ré, em 5 dias, se persiste o seu interesse recursal na espécie. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora